Tribunal: TJMT
Processo: 0001036-77.2009.8.11.0035
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001036-77.2009.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIANO RODRIGUES - CPF: 592.843.821-49 (APELANTE), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), CANDIDO PARREIRA DUARTE NETO - CPF: 062.672.368-03 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BIOSEV S.A. - CNPJ: 15.527.906/0001-36 (AGRAVANTE), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), LUAN SARTORI DE LARA - CPF: 036.313.641-05 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A. (TERCEIRO INTERESSADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (APELADO), VANESSA TREVILATO RIVOIRO - CPF: 369.909.918-01 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), ELTON POIATTI OLIVIO - CPF: 315.543.128-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE OCORRIDO NO INTERIOR DE UNIDADE INDUSTRIAL – QUEDA DURANTE ENLONAMENTO DE CARRETA – ALEGADA OMISSÃO DA EMPRESA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA – INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE SEGURANÇA – PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL COERENTES COM A TESE DEFENSIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar os prejuízos causados em razão da violação de uma norma jurídica preexistente. Seus pressupostos são: conduta, ilicitude da ação ou omissão, culpa, dano e nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo. Na ausência de qualquer um destes requisitos inexiste o dever de indenizar.

Comprovado que o acidente ocorreu por conduta voluntária do autor, em desatenção às normas internas de segurança da empresa ré, inexistindo prova de omissão ou falha estrutural que tenha contribuído para o evento danoso, impõe-se o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima, circunstância que afasta o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

LUCIANO RODRIGUES, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0001036-77.2009.8.11.0035, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §2º, do CPC, devendo ser observada a suspensibilidade, em decorrência do deferimento da assistência judiciária (Id. 118441454 - Pág. 42).

Nas razões de Id. 118440999, a parte autora, em síntese, aduz que a prova é toda aquela demonstrada no decorrer do processo, logo, restou evidente que a empresa não possui a passarela e materiais adequados para que seus funcionários pudessem realizar o descarregamento dos produtos e a testemunha arrolada ratificou os fatos.

Sustenta que o ônus da prova cabe ao requerido, no sentido de provar que possuía suporte adequado aos seus funcionários.

Afirma que restou configurado o nexo causal entre o acidente, e as lesões sofridas devido à negligência da empresa. Também ratifica que os benefícios recebidos pelo INSS não devem ser confundidos com a indenização por danos materiais decorridos da responsabilidade civil pelo ofensor. Requer, assim, o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos da inicial e a fixação dos honorários advocatícios em grau máximo.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 118441458, por meio das quais a apelada pede o desprovimento do recurso. Sem preliminar.

Decisão monocrática de Id. 144494154, não conheceu do recurso.

Acórdão de Id. 158173174, desproveu o agravo interno.

Não admitido o recurso especial e negado seguimento ao recurso extraordinário no Id. 163929158.

Interposto agravo interno, este restou desprovido no Id. 194929156.

Não conhecido o agravo em recurso especial (Id. 249097686).

Agravo em recurso extraordinário provido pelo Ministro Nunes Marques (Id. 279327867), determinando o retorno dos autos para reapreciação da matéria de mérito impugnada.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Luciano Rodrigues em face de Louis Dreyfus Company Brasil S/A, em razão de acidente sofrido no dia 19/02/2008, no pátio da unidade industrial da empresa ré, localizada em Alto Araguaia/MT.

O autor/apelante alega que, no exercício de suas funções, sofreu acidente dentro da empresa requerida/apelada, haja vista que não fora disponibilizada a plataforma e o cinto de segurança para efetivar o enlonamento da carreta, tendo sofrido queda e fratura no calcanhar do pé esquerdo.

Assim, alegando que sofreu abalo moral e danos materiais decorrentes do seu tratamento, ajuizou a presente ação originária objetivando a condenação da apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais.

Conforme relatado, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos da inicial e desta decisão se insurge a parte autora/apelante.

Pois bem.

Tratando-se de responsabilidade civil, dispõe o artigo 186 do Código Civil, que:
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Nota-se que o dispositivo mencionado trata da responsabilidade civil subjetiva, na qual, para a caracterização do ato ilícito, é necessária a conjugação de três elementos:
o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente pelo evento danoso
.

Nesse norte, Maria Helena Diniz, preleciona:

“Para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: a) fato lesivo voluntário, negligência ou imprudência [...]; b) ocorrência de um dano patrimonial ou moral, sendo que pela Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça serão cumuláveis as indenizações por dano material e moral decorrentes do mesmo fato [...]; e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.”
(Código Civil anotado. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 196-197).

Ademais, sabe-se que nas causas envolvendo acidente como na espécie, a apuração da dinâmica dos fatos depende invariavelmente de provas, seja documental, fotográfica, testemunhal, pericial, entre outras, capaz de apontar a caracterização da culpa ou do dolo e a existência de eventual elemento excludente ou modificador da responsabilidade.

Feitas essas considerações e analisando o caderno processual, verifico que não assiste razão ao apelante, pois, em nenhum momento, as provas vertidas para os autos confirmam haver o apelado atuado com negligência, imprudência, ou imperícia, na produção do evento danoso que culminou com a fratura no calcanhar do pé esquerdo da parte apelante.

É assim, porque, a controvérsia reside na atribuição da responsabilidade civil pelo acidente. Para o deslinde da controvérsia, é necessário examinar os seguintes elementos: (i) a existência do acidente e do dano; (ii) a conduta da ré e eventual omissão quanto à segurança; (iii) o nexo de causalidade.

Em detida análise dos autos, tenho que restou incontroverso o acidente ocorrido nas dependências da empresa em 19/02/2008. Consta dos autos que o autor sofreu fratura no calcanhar ao cair do para-choque do caminhão enquanto enlonava a carreta.

A alegação do autor é de que o acidente se deu por ausência de estrutura de segurança por parte da ré, imputando-lhe negligência. Sustenta que a empresa só teria instalado as plataformas após o acidente e que não havia funcionários designados para o enlonamento.

Entretanto, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte autora, a sentença impugnada analisou detidamente o conjunto probatório e concluiu acertadamente, com base no depoimento da testemunha Arlindo Dumke, funcionário da empresa desde 2004, que o enlonamento não exigia escalada no caminhão, sendo realizado do solo, bem como que o autor ignorou as orientações e pulou do para-choque com a lona nas mãos, o que provocou a queda.

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes da sentença abaixo, a fim de evitar desnecessária tautologia,
in verbis
:

A dinâmica do acidente, segundo o próprio autor, ocorreu da seguinte forma: Após ter realizado o descarregamento da soja pertencente a seu empregador no pátio da empresa requerida, o autor foi efetuar o enlonamento, momento em que, caiu do para-choque da carreta e sofreu uma fratura no calcanhar do pé esquerdo.

Primeiramente, ao contrário das alegações do autor, verifica-se do documento de fls. 18, que a empresa requerida, desde à época em que o acidente aconteceu (2008), adotava medidas de segurança e orientação de seus funcionários, terceirizados e transeuntes que frequentam as suas dependências, com o fito de evitar acidentes.

A ficha acostada às fls. 18, intitulada de “Normas de Segurança da Empresa”, era entregue na portaria da empresa, conforme admitido pelo autor e testemunhas inquiridas judicialmente.

Em que pese as testemunhas da parte autora terem confirmado que não havia passarela ou plataforma adequada para a realização do enlonamento e desenlocamento de carretas, tal fato, por si só, não é suficiente para a responsabilização da empresa, porquanto, não trazem a certeza de que o acidente poderia ter sido evitado. Aliás, não há qualquer relato de que outros acidentes ocorreram naquele local por conta dos fatos aqui declinados. Portanto, as elucubrações do autor, não passam do campo da presunção.

O fato relevante para o deslinde da controvérsia, cinge-se à comprovação de que a atividade de enlonamento e desenlonamento, antes e depois do descarregamento era exercida pelos funcionários da empresa ou pelos próprios motoristas/caminhoneiros.

Sobre este ponto, olvidou o autor de produzir provas. As testemunhas por ele arroladas (Valdeci e Jurandir), nada declinaram. Não há qualquer evidência de que ao autor incumbia proceder ao enlonamento e desenlonamento do seu caminhão, antes e depois do descarregamento dos grãos.

Diversamente, a testemunha Arlindo Dumke, que trabalha na empresa LDC desde de 14/01/2004, exercendo a função de classificador de amostras, relatou que estava no local do acidente, inclusive, conversou com a vítima quando ela ainda estava caída ao solo.

Sobre quem realizada o procedimento de enlonar o caminhão, relatou que, o caminhoneiro, com uma vara, joga a lona para cima do caminhão e o amostrador a empurra até o final da carroceria e faz o procedimento da calagem, em seguida, puxa a lona todinha para trás, a partir daí, fica pronta para o caminhoneiro amarrar as borrachas, cujo procedimento é realizado do solo, ou seja, não se faz necessário que ele suba ou escale o caminhão para a consecução desta atividade.

No caso, na petição inicial, o autor não descreveu em que circunstâncias o acidente ocorreu, todavia, na contestação, a requerida deu sua versão, que foi ratificada pela testemunha Arlindo Dumker, judicialmente e extrajudicialmente, consoante declaração prestada às fls. 106/108.

Com efeito, foi relatado que no dia 19/02/2008, por volta das 21h30, após o descarregamento, o autor subiu no parachoque do caminhão para puxar a lona, mas, quando pulou do para-choque, suas mãos escaparam da lona e, ao cair ao solo, em virtude do impacto na queda, sofreu a fratura no membro inferior esquerdo.

Desta feita, não comprovado que o trabalho de enlonamento da carreta era atribuição dos caminhoneiros que ali faziam o descarregamento, não era exigido que a parte autora subisse no para-choque do caminhão para puxar a lona. Assim, não há se falar em responsabilização da requerida, vez que o acidente que gerou os danos alegados decorreu de culpa exclusiva da parte autora.

Os elementos de convicção trazidos à lume durante toda a instrução, indicam que o Autor ignorou as advertências de segurança da empresa e, assumiu o risco de sua conduta, eis que, não lhe era exigido fazer a escalada no para-choque para puxar a lona do caminhão, pois, como demonstrado, este serviço era realizado pelos amostradores (funcionários da empresa) e, ao caminhoneiro, competia somente a amarração das borrachas, serviço a ser executado em terra firma.

Desse modo, por estar comprovada culpa exclusiva da parte autora, incabível indenização por dano moral ou material, pois, restou configurada nos autos causa excludente de responsabilidade, ficando a parte requerida isenta da obrigação de indenizar.”

Ora, a conduta do autor, ao subir no para-choque traseiro para ajustar manualmente a lona, mesmo sem necessidade técnica e à revelia do protocolo interno, revela imprudência pessoal, causa eficiente do acidente.

Portanto, a culpa exclusiva da vítima quebra o nexo de causalidade e afasta a obrigação da recorrida de indenizar.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE
- AUSÊNCIA DE PROVAS DA RESPONSABILIDADE. -
A culpa exclusiva da vítima é excludente da responsabilidade civil, mesmo na sua forma objetiva, pois afasta o nexo de causalidade entre a conduta da requerida e o dano, já que este teria sido causado pelo próprio prejudicado.
V.V .P.”
(TJ-MG - AC: 10000220884449001 MG, Relator.: Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado), Data de Julgamento: 07/07/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO –
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU NÃO CARATERIZADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.
1. Não há nos autos prova acerca da existência de conduta antijurídica por parte do requerido/apelado, tampouco culpa ou nexo de causalidade, requisitos estes necessários à configuração da responsabilidade civil apta a ensejar a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização pelos danos sofridos pelo autor/apelante.
2 . Assim, por se tratar de acidente causado por culpa exclusiva da vítima, a manutenção da sentença é medida que se impõe.”
(TJ-MT 00033014420118110015 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2021)

Assim, no caso concreto, não se verifica conduta omissiva da empresa, tampouco defeito estrutural na prestação do serviço. Ao contrário, os autos revelam adequada política de segurança e conduta imprudente do autor, que agiu fora dos protocolos.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
porém,
a exigibilidade da condenação ficará suspensa
, pois a parte é beneficiária da justiça gratuita (§§ 2º e 3º do artigo 98 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025